Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendia a anulação do auto de infração no YE02158885. Em seu recurso, alega que não houve a dupla notificação e que não foi apresentada a certificação pelo INMETRO do aparelho de alcoolemia. Requer a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de nulidade do auto de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63068299) e com preparo regular (ID 63068301 a 63068303). Contrarrazões apresentadas (ID 63068305).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese do etilômetro não estar com a verificação em dia no INMETRO. Dessa forma, não se conhece do recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela imprecisão do aparelho.
5. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”.
6. Consta dos autos que o recorrente foi abordado por agentes de trânsito em 07/10/2023 às 23h25 e autuado pelo artigo 165-A do CTB (ID 63068289). É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Logo, o autor teve ciência da infração de modo presencial.
7. No que toca à notificação de penalidade, não há controvérsia acerca da adesão do recorrente ao SNE. O documento de ID. 63068294 - Pág. 4 deixa claro que houve a notificação da penalidade pelo SNE.
8. Além disso, nos termos do art. 5o da Resolução 622 do CONTRAN, ao cidadão que opta por receber notificações de autuação e penalidade via SNE, é atribuída a responsabilidade de, tanto manter os dados eletrônicos atualizados, como acessar o sistema com regularidade. Dessa forma, cabia ao recorrente o ônus da prova da inexistência da notificação, o que poderia ser feito por meio de "print" da tela do SNE, que constaria a informação de não haver registro para o veículo. No caso, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.